Tribunal: CARF
Processo: 15563.000131/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000131/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.151 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO BATISTA AVILA SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS.
MASSA FALIDA. OBRIGAÇÕES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
INVENTARIAR E ARRECADAR O ACERVO DOCUMENTAL
O administrador judicial da massa falida não pode se eximir de sua
responsabilidade pela infração decorrente da sonegação de documentos
exigidos pela fiscalização, alegando motivo de força maior que o
impossibilitou de se imitir na posse dos mesmos, caso tenha descumprido o seu
dever legal de inventariar todo o acervo documental da massa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000131/2009-35
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000131/2009-35

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe, por ter
deixado de apresentar à fiscalização documentos ou livros relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social, conforme disposto no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n°
8.212/91, c/c artigo 233 do Decreto n°3.048/99.
Segundo consta do Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/08), o Sr. JOÃO
BATISTA AVILA SALES, administrador judicial da empresa Companhia Industrial Santa
Matilde, CNPJ n° 19.711.282/0001-63, conforme termo de compromisso de sindico da falência
(fls. 09), foi autuado por ter deixado de apresentar à fiscalização os livros e documentos período
de 02/2004 a 12/2005, abaixo relacionados, embora tenha sido formalmente intimada através do
Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF (fls. 14/15) e do Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD (fls. 11/12):
2.1. Livros Diário e Razão e/ou Livro Caixa;
2.2. Folhas de pagamento de todos os seus segurados;
2.3. Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP;
2.4. Livro de registro de empregados;
2.5. Recibos de aviso prévio e férias;
2.6. Rescisões de contrato de trabalho;
2.7. Comprovantes de recolhimento (DARP/GRPS/GPS);
2.8. Relação Anual de Informações Sociais — RAIS (exercício de 2005);
2.9. Acordos, convenções e dissídios coletivos.
Consta do mesmo relatório que a penalidade pecuniária aplicada importou no
montante de R$ 13.291,66, em função do disposto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c art.
283, II, "j", e art. 373, do Decreto n° 3.048/99, valor este resultante da atualização implementada
pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
Não ficaram configuradas quaisquer das circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Decreto n° 3.048/99. Inconformado com a exigência da multa, o sujeito passivo
apresentou, em 08/06/2009, peça impugnatória (fls. 21/23), através da qual contesta o
lançamento, alegando, em síntese, as seguintes questões:
Que não obstante ter sido nomeado sindico da massa falida da Cia. Industrial
Santa Matilde em 10/11/05, não lhe foi permitido, naquele momento, assumir o controle do
acervo da empresa, apesar de o ter requerido nos próprios autos do processo falimentar, uma vez
que eram guardados pela policia militar e guarda municipal de Três Rios.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000131/2009-35

Que somente conseguiu ingressar no parque industrial da falida em 15/06/06,
através de decisão judicial, em anexo (48/51), ocasião em que constatou que o ambiente havia
sido depredado;
Que após minuciosa busca pela documentação fiscal da falida nas dependências
da empresa, na presença de Oficial de Justiça designado pelo juizo falimentar, não logrou êxito
em localizar a referida documentação, tendo comunicado os fatos a policia civil em 26/09/06;
Que a não entrega dos documentos somente se deu porque em nenhum momento
estes estiveram em seu poder, motivo pelo qual a presente autuação não possui base de
sustentação
A DRJ Rio de Janeiro, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento
no sentido de que:
Do que se pode depreender do teor da peça defensiva, o autuado admite que a
documentação não foi de fato exibida A fiscalização. No entanto, alega que não houve recusa
imotivada em exibi-la, mas sim motivo de força maior que lhe impossibilitou atender a intimação
da autoridade fiscal. Com base nesses argumentos, requer seja declarada a insubsistência do
presente auto de infração.
Constam dos autos que o autuado foi nomeado sindico em 10/11/2005, portanto,
sob a égide da Lei n° 11.101/05, de 09/02/2005, que passou a regular os processos de falência.
No que diz respeito As obrigações do administrador judicial (sindico), dispõe no seu artigo 22,
III, f, sobre a competência de arrecadar os bens e documentos do devedor e de elaborar o auto de
arrecadação, nos termos dos artigos 108 e 110 do referido diploma.
O caput do artigo 108, da Lei n°11.101/05 diz que, ato continuo a assinatura do
termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos,
no local em que se encontrem, requerendo a medida necessária ao juiz e ficará responsável por
sua guarda, conforme dispõe o parágrafo 1 deste artigo..
Já o artigo 110 expressamente informa que o auto de arrecadação é composto pelo
inventário e laudo de avaliação dos bens, assinados pelo administrador judicial, pelo falido e por
outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato. Em seguida, no parágrafo 2° prevê o que
deverá conter ou a que se referir o inventário, de modo que no inciso I, tratou da necessidade da
descrição dos livros, e no inciso II, dos papéis e documentos.
Alegou o Autuado que teve acesso ao acervo da falida somente em 15/06/2006,
em companhia de oficial de justiça, por decisão proferida nos autos da falência, mas, em que
pese a falta de comprovação desta afirmativa, tal informação vem operar em seu desfavor, pois, a
luz dos artigos 108 e 110 da Lei n° 11.101/05, deveria ter efetuado, imediatamente, nesta
oportunidade, o inventário do que encontrou no local, no estado em que se encontravam.
Anacronicamente, comunicou à delegacia de policia, em 26/09/2006 - três meses,
portanto, após ter acessado ao local em que se encontravam os documentos -, sobre a depredação
dos ambientes da falida, o desaparecimento de livros e documentos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000131/2009-35

Diante disso, é relevante para o caso ressaltar que houve a comunicação de que
havia documentos no local e que se encontravam revirados na sala da contabilidade, fls. 46, mas
que não foram discriminados, nem inventariados, conforme impõe a Lei e a sentença proferida
pelo juiz.
Na sentença proferida, em 15/08/2006, as fls. 48/51, o juiz destacou a
possibilidade de aplicar o disposto no artigo 31 da Lei n° 11.101/05, caso se detectasse a falta de
empenho do sindico em promover as tarefas de sua competência. Em seguida determinou que o
sindico fosse intimado a cumprir as providências de fls. 1389/1390, as quais não foram juntadas
a este processo administrativo, bem assim, que realizasse o inventário, embora já houvesse a
imposição legal para adoção desta medida.
Contraditoriamente ao que vinha afirmando o autuado, verificou-se que o mesmo
apresentou documentos a Secretaria da Receita Previdenciária, em sua Unidade de Petrópolis,
conforme se verificou pelo documento de fls. 52/53, em 11/12/2006, o que reforça a convicção
de que o administrador judicial teve acesso a documentos da falida, mas por deixar de cumprir
com a obrigação de inventariar o seu acervo não conseguiu demonstrar a inexistência daqueles
solicitados pela fiscalização, sendo certo que o referido descumprimento não pode ser utilizado
para levar A presunção de que jamais estiveram em seu poder.
Ademais, a infração cometida não se verificou, tão-somente, pela recusa dos
livros fiscais, mas também por outros documentos relacionados no TIAD de fls. 11/12, e no
relatório, As fls. 07, cuja falta de apresentação também configurou descumprimento de obrigação
acessória, não elidida a partir das alegações e documentos apresentados pelo autuado. Ao revés,
ficou evidenciada a inobservância de obrigações legais impostas ao administrador judicial -
arrecadação e guarda dos documentos da falida — que, uma vez cumpridas, se teria por afastada
a aplicação da penalidade em questão.
Com base nessas considerações, vota a DRJ por julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado na sua integralidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ, em sua integralidade,
Vejamos novamente os pontos abordados e questionados em sede de Recurso Voluntario.

Como visto, o autuado foi nomeado sindico em 10/11/2005. De acordo com a lei
vigente, ato continuo a assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial deve
efetuar a arrecadação dos bens e documentos, no local em que se encontrem, requerendo a
medida necessária ao juiz e ficará responsável por sua guarda.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000131/2009-35

Sustentou o Recorrente que teve acesso ao acervo da falida somente em
15/06/2006, em companhia de oficial de justiça, por decisão proferida nos autos da falência.
Conforme a lei deveria ter efetuado, imediatamente, nesta oportunidade, o inventário do que
encontrou no local, no estado em que se encontravam.
No entanto, comunicou à delegacia de policia, em 26/09/2006 - três meses,
portanto, após ter acessado ao local em que se encontravam os documentos -, sobre a depredação
dos ambientes da falida, o desaparecimento de livros e documentos.
Mister repetir, pois, que houve a comunicação de que havia documentos no local e
que se encontravam revirados na sala da contabilidade, fls. 46, mas que não foram
discriminados, nem inventariados, conforme impõe a Lei e a sentença proferida pelo juiz.
Ademais, como afirmado na decisão de piso, contraditoriamente ao que vinha
afirmando, verificou-se que o Recorrente apresentou documentos a Secretaria da Receita
Previdenciária, em sua Unidade de Petrópolis, conforme se verificou pelo documento de fls.
52/53, em 11/12/2006, o que reforça a convicção de que o administrador judicial teve acesso a
documentos da falida, mas por deixar de cumprir com a obrigação de inventariar o seu acervo
não conseguiu demonstrar a inexistência daqueles solicitados pela fiscalização, sendo certo que o
referido descumprimento não pode ser utilizado para levar a presunção de que jamais estiveram
em seu poder.
Ademais, a infração cometida não se verificou, tão-somente, pela recusa dos
livros fiscais, mas também por outros documentos relacionados no TIAD de fls. 11/12, e no
relatório.

Desta feita, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.151 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000131/2009-35

Fl. 203
DF CARF MF
Original